Tribunal: TJES
Processo: 5005164-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita; Atos Administrativos; Ausência de Legitimidade para a Causa; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005164-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”
.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005164-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005164-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID’s 1655734, p. 01-06 / 1655739, p. 01-02) que, nos autos do cumprimento de sentença da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024,

deflagrado por
LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO
contra si e também em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia apurada às fls. 29, que perfaz a monta de R$ 12.406,67 (doze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Julgo improcedentes os pedidos em relação ao BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido (diferença entre o valor apresentado na inicial e o ora homologado), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que o exequente está amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado:

1 - Ante o lapso temporal, REMETA-SE à Contadoria para atualização e correção do valor homologado.

2 - Após, EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Estado executado em favor da exequente – LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO portador do CPF nº 570.821.627-15 para pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

3 - Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento.

4 - Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as cautelas legais. [...]

Razões recursais conforme ID 1655678, p. 01-16.

Através da decisão ID 1676887, p. 01-03, restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

Por ocasião do despacho ID 1959609, p. 01-02, em respeito aos princípios da cooperação e do contraditório, bem como em atenção ao constante dos arts. 10 e 933 do CPC/2015, foi determinada a intimação do agravante para que pudesse se manifestar sobre o aparente descabimento do recurso de agravo de instrumento.

Intimado, o agravante atravessou a petição ID 2273743, p. 01-04, trazendo as razões pelas quais entende pelo cabimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005164-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a sentença (ID’s 1655734, p. 01-06 / 1655739, p. 01-02) que, nos autos do cumprimento de sentença da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024,

deflagrado por
LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO
contra si e também em desfavor do BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos:

[...]
Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia apurada às fls. 29, que perfaz a monta de R$ 12.406,67 (doze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Julgo improcedentes os pedidos em relação ao BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido (diferença entre o valor apresentado na inicial e o ora homologado), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, eis que o exequente está amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado:

1 - Ante o lapso temporal, REMETA-SE à Contadoria para atualização e correção do valor homologado.

2 - Após, EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Estado executado em favor da exequente – LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO portador do CPF nº 570.821.627-15 para pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição.

3 - Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento.

4 - Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique e arquive-se com as cautelas legais. [...]

Acontece que, segundo o c. STJ, o recurso cabível contra o pronunciamento que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, com a extinção da fase de cumprimento de sentença, é o de apelação, senão vejamos os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020).

Com efeito, valendo-se dos conceitos trazidos pelo art. 203 do CPC, o pronunciamento objurgado possui natureza de sentença, tendo colocado fim ao cumprimento de sentença,
não podendo ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória.

Destarte, afigura-se claramente inviável o recurso de agravo de instrumento, sendo despiciendas maiores considerações.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005164-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

LUIS CLAUDIO TAVARES PINTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes”
.
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.